Tribunal: TJDFT
Processo: 0718344-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. ATENDIMENTO. O bom comportamento carcerário e o adimplemento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão do benefício de progressão para o regime aberto autorizam a concessão da benesse. Nos termos do artigo 3o, § 1o, da Resolução 412, do CNJ, de 23/8/2021, sempre que as circunstâncias do caso permitirem, deverá ser priorizada a aplicação de medida menos gravosa do que o monitoramento eletrônico. Considerando que o apenado encontra-se há mais de um ano em cumprimento de pena em regime aberto sem a superveniência de intercorrências, viável a manutenção do benefício nos moldes em que originariamente foram fixados pelo Juízo da execução.